Tribunal: TJES
Processo: 5008274-30.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008274-30.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: AUTO POSTO SENNA LTDA. e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INFORMAÇÃO SOBRE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE COMBUSTÍVEIS. SUFICIÊNCIA DO PAINEL INFORMATIVO EM ESTABELECIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Auto Posto Senna Ltda e outros, para desconstituir multas administrativas aplicadas pelo Procon municipal. As penalidades foram fundamentadas na alegada omissão das empresas em atualizar, nos cupons fiscais, a redução da carga tributária decorrente da diminuição da alíquota de ICMS sobre combustíveis, em violação ao dever de informação do art. 6º, III, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a divulgação, por meio de painéis visíveis nos estabelecimentos, das informações sobre os tributos incidentes sobre combustíveis é suficiente para caracterizar o cumprimento do dever de informação do fornecedor, afastando a infração administrativa pela ausência da mesma informação nos cupons fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 12.741/2012 permite expressamente que a informação sobre a carga tributária seja prestada no documento fiscal
ou
por meio de painel afixado em local visível, configurando hipóteses alternativas e válidas de cumprimento da obrigação legal.

4.
O Decreto nº 10.634/2021 reforça essa possibilidade ao impor aos postos de combustíveis o dever de informar os tributos incidentes mediante painel informativo visível.

5.
Restou comprovado nos autos que os estabelecimentos autores utilizaram corretamente os painéis para divulgar a carga tributária, conforme documentação juntada, atingindo a finalidade da norma consumerista de assegurar ao consumidor informação clara e ostensiva.

6
. A imposição de penalidade com base exclusivamente na ausência de atualização do cupom fiscal ignora a alternativa legal prevista, implicando excesso de formalismo e desconsideração da eficácia do meio informativo utilizado.

7.
A legalidade dos atos administrativos que aplicaram as multas foi afastada por vício de motivação e violação ao princípio da legalidade, diante do uso legítimo de forma alternativa de cumprimento do dever de informação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, quanto aos tributos incidentes sobre produtos e serviços, pode ser validamente cumprido por meio de painel informativo visível no estabelecimento, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.741/2012.

2. A utilização legítima de meio alternativo previsto em lei afasta a caracterização de infração administrativa por suposta omissão informacional nos cupons fiscais.

3. A penalidade administrativa fundada em interpretação restritiva da norma, que desconsidera meios legais de cumprimento da obrigação, padece de ilegalidade e deve ser anulada.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, II; CDC, art. 6º, III; Lei nº 12.741/2012, art. 1º, § 2º; Decreto nº 10.634/2021, art. 3º; CPC, art. 1.010, III, e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Apelação Cível nº 1003487-39.2021.8.26.0126, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra sentença de Id nº 10466131, proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação anulatória de débito ajuizada por
AUTO POSTO SENNA LTDA E OUTROS,
julgou procedente o pleito autoral para anular as penalidades de multa impostas nos autos de infração de n° 4248, n° 4219, n° 4223 e n° 4249, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Irresignado, o Município de Cachoeiro de Itapemirim interpôs recurso de apelação alegando que:

i)
a conduta das empresas Apeladas, ao não atualizarem o percentual do ICMS nos cupons fiscais emitidos aos consumidores após a redução da alíquota, caracteriza ofensa direta ao direito básico à informação, previsto no art. 6º, III, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) , e à Lei nº 12.741/12, independentemente de outras formas de divulgação;
ii)
compete ao Procon Municipal fiscalizar se as informações corretas estão sendo repassadas aos consumidores, e a constatação da informação incorreta no documento fiscal legitima a autuação, não havendo que se falar em desídia ou ausência de razoabilidade na justificativa apresentada pelas empresas; e
iii)
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e os processos que culminaram nas multas observaram o contraditório, a ampla defesa e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo qualquer vício capaz de macular as sanções aplicadas.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial, mantendo-se hígidas as multas aplicadas nos respectivos processos administrativos.

Auto Posto Senna LTDA, Auto Posto Center LTDA, Auto Posto Independência LTDA – EPP e Sudeste Comércio De Combustíveis LTDA apresentaram contrarrazões de Id nº 10466440, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I) DA PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, imperioso destacar que a parte recorrida, em suas contrarrazões, sustentou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recorrente se limitou a reiterar os argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece prosperar, pois embora as razões recursais guardem semelhança com a peça de defesa, o apelante se contrapõe ao fundamento central da sentença, a suficiência da informação prestada por meio de painéis, ao insistir na tese de que a incorreção nos cupons fiscais, por si só, configuraria a infração.

Tal argumentação, ainda que sucinta, é suficiente para demonstrar o inconformismo com a decisão e permitir o exercício do contraditório, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

Por esses motivos, a questão prefacial deve ser rejeitada.

II) DO MÉRITO

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra sentença de Id nº 10466131, proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação anulatória de débito ajuizada por
AUTO POSTO SENNA LTDA E OUTROS,
julgou procedente o pleito autoral para anular as penalidades de multa impostas nos autos de infração de n° 4248, n° 4219, n° 4223 e n° 4249 , confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Antes, contudo, convém tecer algumas considerações acerca da presente demanda para melhor compreensão:

Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada pelos apelados - Auto Posto Senna LTDA, Auto Posto Center LTDA, Auto Posto Independência LTDA – EPP e Sudeste Comércio De Combustíveis LTDA, com o objetivo de anular multas administrativas aplicadas pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo consta na petição inicial, a penalidade foi imposta sob o fundamento de que as empresas, após a redução da alíquota de ICMS sobre combustíveis em julho de 2022, não teriam atualizado tal informação nos cupons fiscais emitidos aos consumidores, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Em sua defesa, as empresas autoras, ora apeladas, argumentaram que, apesar da pendência de atualização sistêmica para os cupons fiscais, cumpriram seu dever de informação de forma clara e ostensiva, por meio de painéis e placas afixados em local visível nos estabelecimentos, informando corretamente os tributos incidentes e repassando a redução de preço ao consumidor final.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a r. sentença que, acolhendo a tese autoral, julgou procedente o pedido para anular as multas. O magistrado de primeiro grau entendeu que a legislação de regência faculta ao fornecedor prestar as informações sobre tributos por meio de painéis, o que foi comprovado nos autos, afastando a caracterização da infração.

Irresignado, o Município Apelante recorre, reiterando a tese de que a informação incorreta no cupom fiscal configura a violação ao direito do consumidor, legitimando a atuação do Procon e a imposição das multas.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a divulgação de informações sobre os tributos incidentes sobre combustíveis por meio de painéis afixados em local visível no estabelecimento é suficiente para cumprir o dever de informação do fornecedor, afastando a infração por ausência de atualização da mesma informação no cupom fiscal.

A meu ver, a r. sentença não merece reparos. Explico.

O direito à informação é um dos pilares do sistema de proteção ao consumidor, assegurado pelo art. 6º, III, do CDC, que garante ao consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem".

A fim de dar efetividade a esse direito no que tange à carga tributária, foi editada a Lei nº 12.741/2012, que impõe a obrigação de informar o valor aproximado dos tributos nos documentos fiscais. Ocorre que a própria lei, em seu art. 1º, § 2º, oferece uma forma alternativa para o cumprimento dessa obrigação, nos seguintes termos:

Art. 1º Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e serviços, em todo território nacional, deverá constar, dos documentos fiscais ou equivalentes, a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda.

(...).

§ 2º A informação de que trata este artigo poderá constar de painel afixado em local visível do estabelecimento,
ou por qualquer outro meio eletrônico ou impresso
, de forma a demonstrar o valor ou percentual, ambos aproximados, dos tributos incidentes sobre todas as mercadorias ou serviços postos à venda.
(grifei)

A norma é clara ao apresentar uma faculdade ao fornecedor. A conjunção "ou" denota a alternatividade dos meios: a informação pode constar no documento fiscal
ou
em painel visível.

Adicionalmente, o Decreto nº 10.634/2021, que dispõe especificamente sobre a divulgação de informações aos consumidores pelos postos revendedores de combustíveis, reforça essa sistemática ao prever, em seu art. 3º, a obrigatoriedade de informar os valores por meio de painel:

Art. 3º Os postos revendedores de combustíveis automotivos ficam obrigados a informar os valores estimados de tributos das mercadorias e dos serviços oferecidos

por meio de painel afixado em local visível do estabelecimento
. (grifei)

No caso dos autos, restou incontroverso e devidamente comprovado (Id 28649875, págs. 154/158; Id 28649876, págs. 87/91; Id 28649878, págs. 264/268) que os apelados, de fato, utilizaram painéis e cartazes para informar aos consumidores a composição do preço e as alíquotas corretas dos tributos, em conformidade com a legislação.

Dessa forma, ao optar por um dos meios expressamente previstos em lei para cumprir seu dever, os fornecedores não praticaram o ato ilícito que lhes foi imputado. A finalidade da norma, ou seja, de garantir que o consumidor tenha ciência da carga tributária para pautar sua decisão de consumo, foi plenamente atingida.

A manutenção da multa, nesse cenário, representaria um excesso de formalismo e uma penalidade sem o correspondente substrato fático-jurídico, qual seja, a efetiva violação do direito à informação. Se a lei faculta o cumprimento da obrigação por via alternativa e essa via foi comprovadamente utilizada, não há que se falar em infração.

Por oportuno, ressalto o seguinte julgado, cuja matéria guarda pertinência com a situação dos autos:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Multa aplicada pelo PROCON por ofensa à legislação consumerista – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA ESTADUAL – INOCORRÊNCIA – A despeito de o PROCON ostentar personalidade jurídica, jurídica (Lei Estadual nº 9192/1995, art. 5º), tal circunstância não se mostra suficiente para reconhecer a ilegitimidade do ente fazendário estadual para figurar no polo passivo desta demanda – Débito inscrito na dívida ativa constando a Fazenda Estadual como credora, bem como a apresentante do título levado a protesto – Preliminar rejeitada. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Multa aplicada pelo PROCON, com base no art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, por ofensa ao dever de informação no tocante ao preço dos produtos comercializados pelo autor, posto de combustíveis –
Pleito de nulidade do auto de infração – Cabimento – Cumprimento do dever de informação pelo autor – Painel informando os preços dos combustíveis de forma adequada e clara, localizado em uma das entradas do posto,
consoante os termos do art. 31 do CDC, e art. 18 da Resolução ANP nº 41/2013 – A circunstância do citado painel não ser visível àqueles que trafegam pela outra rua de acesso ao posto acarreta prejuízo ao próprio estabelecimento, e não aos consumidores –
Ofensa à legislação consumerista não caracterizada
– Circunstância apta para elidir a presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos – Precedentes desta Corte – Correição do decisum que julgou os pedidos procedentes, por fundamento diverso – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003487-39.2021.8.26.0126; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Caraguatatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2022; Data de Registro: 14/06/2022)
(grifei)

Portanto, os atos administrativos que aplicaram as penalidades padecem de vício de legalidade, pois baseados em uma premissa equivocada de que a única forma de cumprir o dever de informação seria a inscrição no cupom fiscal, ignorando a alternativa expressamente autorizada pela Lei nº 12.741/2012. Correta, assim, a decisão do juízo
a quo
ao anular as multas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais
5% (cinco por cento)
sobre o valor da causa, totalizando 15% (quinze por cento) a título de honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar